Tribunal: TJPA
Processo: 0810972-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810972-58.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810972-58.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO:
ALAN FERREIRA DAMASCENO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES -

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA MANTIDA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar o réu.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo, e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810972-58.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO:
ALAN FERREIRA DAMASCENO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 20 de agosto de 2020, por volta das 08h30min, na Avenida Rodolfo Chermont, próximo ao Canal Águas Claras, Bairro da Marambaia, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça, subtraíram diversos bens transportados em veículo da empresa Souza Cruz Ltda. pela vítima, a saber: 3.575 (três mil quinhentos e setenta e cinco) carteiras de cigarro, 24 (vinte e quatro) barbeadores, 12 (doze) isqueiros Max Clipper e 02 (duas) caixas de Menthos, totalizando o valor de R$ 26.689,45 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). O ofendido trabalhava fazendo entregas e quando parou o caminhão de placa QPS6174 na via ao norte especificada, foi abordado pelo denunciado Bruno Artur anunciando o assalto, exigindo os cigarros mais caros e perguntando se as mercadorias tinham rastreador, ato contínuo, Bruno Artur mandou a vítima ajudar a pôr as mercadorias em um automóvel Hyundai/HB20, cor branca, ano 2019/2019, placa k/G6205, conduzido pelo denunciado Anderson, ação esta que durou cerca de três minutos. A dupla empreendeu fuga pela via do Canal Águas Lindas, em direção à Avenida Júlio César, diante do que o ofendido acionou viatura da Polícia Militar que passava pelo local e comunicou seus superiores hierárquicos bem como o setor de monitoramento da empresa, que passou a acompanhar o percurso da carga por meio do rastreador nela contido. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 05 de outubro de 2020, Id-9901310.

Aduz o Apelante que
não há elementos suficientes para ensejar sua condenação, devendo ser absolvido por insuficiência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/01/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa.

Aduz o Apelante que
não há elementos suficientes para ensejar sua condenação, devendo ser absolvido por insuficiência de provas.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos. A materialidade diante do
auto de apreensão dos bens subtraídos, id-30102779
. A autoria diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, a saber:

A
testemunha Policial Civil Pedro Messias da Rocha afirmou que:
“(...) ao receber informação da empresa Souza Cruz sobre a ocorrência de um assalto, foram para o local onde o veículo poderia estar estacionado, chegando na feira do açaí perceberam um carro estacionado com uma carga de cigarros visível em seu interior e ficaram em campana; que depois de meia hora chegaram dois rapazes, cujas descrições físicas já tinham, mas ficaram em dúvida porque um deles tinha mudado de roupa e passou despercebido, de modo que somente um foi preso, o qual repassou informações sobre o endereço do comparsa, para onde se dirigiram e constataram que o mesmo tinha passado em casa para trocar de roupa antes de irem para a feira; que a mercadoria apreendida no carro foi reconhecida pela empresa como de sua propriedade e que um maço de cigarros, apreendido na casa de Bruno Artur, era do mesmo lote da mercadoria que estava no carro; que perceberam que na casa de Bruno não havia mais ninguém e estava toda desarrumada, como se alguém ali tivesse passado com muita pressa; que foi apreendida uma camisa, que a vítima reconheceu como aquela usada por Bruno Artur na ocasião do assalto; que Bruno é conhecido da Polícia Civil apenas por esse fato; que o endereço onde esteve à procura de Bruno era no bairro do Guamá.”

A testemunha Policial Civil Carlos Alberto de Jesus Santos, afirmou que: “
foi acionado pela Souza Cruz sobre um roubo ocorrido em um canal e que a carga estava sendo rastreada, fazendo várias incursões até chegarem na feira do açaí, onde um elemento foi preso e outro que o acompanhava conseguiu se evadir por não ter sido identificado de imediato, já que tinha trocado de roupa; que o preso foi conduzido para a Depol, confessando participação no crime e ajudando a Polícia a chegar ao endereço do comparsa, no bairro do Guamá, em uma quitinete nos fundos de um comércio, onde ninguém foi preso, mas foi apreendida outra parte da carga de cigarros do mesmo lote que foi roubado; que não recorda se Anderson mencionou o nome ou o apelido de Bruno, mas ele acompanhou os policiais até o endereço de Bruno; que Anderson não mencionou o envolvimento de outras pessoas no crime, além do seu parceiro, em cuja casa levou os policiais, apreendendo cigarros, documentos e outros objetos; que não houve investigação sobre o envolvimento de outras pessoas; que segundo a empresa vítima, toda a carga foi recuperada; que não sabe se o crime foi praticado com o uso de arma de fogo, mas deduz que sim
.”

O réu
Bruno Artur de Melo Valente afirmou que: “
não sabia se tratar de um assalto; que

já conhecia Anderson e sabia que ele trabalhava na Souza Cruz; que no dia anterior foi convidado por Anderson para transportarem umas caixas de cigarros, sendo apanhado na manhã seguinte na rua de sua mãe em um carro; que recebeu uma camisa para usar, pois a sua estava muito amarrotada; que chegando ao local, foi orientado por Anderson para ir até o motorista e dizer que tinha ido carregar as caixas de cigarros, o que realmente fez, em nome de Anderson; que as caixas foram carregadas pelo denunciado e pelo motorista, enquanto Anderson ficou no carro; (...) que desconhece o endereço onde a Polícia esteve, negando que seja seu; que soube da prisão de Anderson no dia seguinte; que sempre morou na casa de sua mãe e não sabia do processo, vindo a se apresentar espontaneamente, em delegacia, na companhia de um advogado, quando a Polícia apareceu na casa de sua mãe, com um mandado de prisão preventiva, e queriam levar seu irmão, oportunidade em que já ficou preso; que negou ter assaltado pois estava trabalhando para Anderson, o qual chegou a conversar com o motorista da Souza Cruz no momento do transbordo na mercadoria
.”

A vítima ANTONIO GLEISON COSTA FARIAS
afirmou que:
“(...) quando estacionou para retirar carga de um cliente, foi abordado por uma pessoa que lhe ameaçou e simulou estar armado, colocando a mão por baixo da camisa e lhe obrigou a ajudar no transbordo da carga que transportava para um veículo HB 20 que parou nas proximidades; (...) que outra pessoa estava ao volante do referido carro, porque o assaltante adentrou pelo banco do carona e o carro partiu; que não foi agredido e que a ação durou em torno de três minutos, de modo que o cliente nada percebeu, pois seu carro foi estacionado um pouco distante; que a carga levada foi somente a que coube no carro dos assaltantes, mas não recordou o valor da nota e nem o prejuízo da empresa. Disse que depois da fuga dos assaltantes passou uma viatura da PM que foi acionada e eles seguiram no rumo tomado pelos assaltantes; (...).”

Ressalto q
ue o réu Bruno, apesar de afirmar que estava
prestando serviço para Anderson (seu comparsa) e que foi contratado por este para o carregamento de uma carga, não conseguiu comprovar suas alegações, restando, portanto, comprovada a autoria delitiva. Ademais, a vítima ouvida em juízo relatou com detalhes os fatos, afirmando inclusive que o réu Bruno “o
ameaçou e simulou estar armado, colocando a mão por baixo da camisa e lhe obrigando a ajudar no transbordo da carga”.

Assim, a palavra da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal,

04 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis atribuídas ao réu, a qual mantenho.

Ausentes agravantes ou atenuantes. Mantenho a não incidência da causa de diminuição da pena pela confissão, comungando do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que “não houve a real confissão do crime por parte do réu e, tampouco, contribuição efetiva para elucidação do caso.
”

Mantenho a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes e a elevação da pena em 1/3,
restando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2024